Tribunal: STF
Processo: AI 497900
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTAS: 1. : RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Recurso de
embargos em recurso de revista. Não provimento pelo TST. Matéria
infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de
normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, como as de ordem processual sobre requisitos de
admissibilidade de recurso no âmbito trabalhista.
        2. RECURSO. Agravo. Regimental. Contrariedade a jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha e impertinente. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação
do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou
infundado, deve o Tribunal condenar a parte agravante a pagar multa ao
agravado. Reputa-se abusivo o recurso que, sem novos argumentos sobre a
quaestio iuris, investe contra orientação sumulada ou jurisprudência
assente.